Tribunal: TJDFT
Processo: 0003849-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA DUVIDOSA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Não existindo prova suficiente e robusta da autoria para legitimar a condenação proposta pelo ilustre Órgão Apelante, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e consequente absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.